Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
3. Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
4. Restou demonstrada a prática indevida de preposto da parte ré, referente à concessão de empréstimo consignado não contratado, no valor de R$ 1.213,95, com depósito na conta corrente da parte autora, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$ 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos), a ser descontado do benefício previdenciário da parte autora, idosa, demonstrando o ato ilícito, em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC.
5. Não se trata de dano moral in re ipsa, contudo em razão de inúmeros precedentes semelhantes praticado contra idosos as Turmas Recursais têm julgados negando o pedido indenização por danos morais, o entendimento deve ser modificado, porque se verifica uma prática corriqueira e abusiva perpetrada pelos prepostos de instituições financeiras, que acabam auferindo vantagem financeira indevida contra consumidor hipossuficiente, afrontando o seu direito à proteção dos seus interesses econômicos, devendo a indenização por danos morais ter caráter educativo e punitivo.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.